Tribunal: TJDFT
Processo: 0745982-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. TESTEMUNHAS. LIMITE LEGAL. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM A PROVA DOS AUTOS. MORE UXORIO E AFFECTIO MARITALIS NÃO DEMONSTRADO. IMPEDIMENTO PREVISTO NO ART. 1.521, VI, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Prova oral produzida em consonância com o disposto no art. 357, § 6o, do CPC, com a observância do limite de testemunhas para cada fato específico. Preliminar rejeitada.
2. A união estável é uma família conjugal desprovida de solenidade constitutiva. Nesse sentido, reúne um casal que vive como se casados fossem, de maneira pública, contínua e duradoura, em razão da existência de sentimentos próprios e recíprocos. Ou seja, é uma situação de fato, que se cria naturalmente, isento de qualquer iniciativa jurídico-formal, e que conta com proteção do Estado.
3. Os elementos de informação reunidos demonstram a existência de um relacionamento entre a autora e o falecido, contudo, não restou demonstrada a convivência segundo os costumes matrimoniais nem a intenção de constituir família. 3.1. Ademais, verifica-se impedimento ao reconhecimento de união estável, consoante o disposto no art. 1.521, inciso VI, do Código Civil.
4. No caso, não se encontram presentes os requisitos necessários para reconhecimento da existência e dissolução de união estável entre a autora e o falecido.
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.